Tribunal: TJBA
Processo: 8001142-60.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001142-60.2016.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: MARTINHO PIO DOS SANTOS Advogado(s):MARIVALDO ALVES DE MACEDO JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. FRAUDE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 479 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 362 STJ E 54 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. IMPOSIÇÃO EM VALOR MÁXIMO NA SENTENÇA RECORRIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora/apelada em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais para condenar o banco réu/apelante ao pagamento de verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2. Comprovada a ocorrência de fraude na contratação impugnada nos autos por meio de perícia grafotécnica, verificou-se indevida a inscrição dos dados do apelado em órgãos de restrição ao crédito. 3. Nesse sentido, à luz da Súmula 479 do STJ, mantém-se íntegra a condenação do banco apelante ao pagamento de verba indenizatória por danos morais. 4. Quantum indenizatório mantido. Entendimento consolidado de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível apenas quando fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por mostrar-se exorbitante ou ínfimo. 5. Nos moldes do art. 85, §11 do CPC, não se majoram os honorários advocatícios sucumbenciais, eis que o valor fixado pelo magistrado a quo já corresponde ao patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001142-60.2016.8.05.0216, tendo como apelante, BANCO DO BRASIL S/A e apelado, MARTINHO PIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E